Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERNATIVIDADE DOS MEIOS DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR AUTORIDADE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. VALIDADE. FUGA DO LOCAL. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, incabível a alegação de inépcia da denúncia, máxime quando evidenciado o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, restando superada a questão com a prolação da sentença de mérito. Preliminar Rejeitada.
2. Consoante excetuado pelo inciso I do § 1o do artigo 291 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, caso o agente esteja sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, é ação pública incondicionada, motivo pelo qual, prescinde de representação. Preliminar de decadência Rejeitada.
3. A atual redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro permite expressamente a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios alternativos de prova de igual hierarquia, tais como: teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, dentre outros meios de prova em direito admitidos. Desse modo, assentada a alternatividade dos meios de prova, se não for possível determinar a concentração de álcool, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada mediante a declaração dos agentes de trânsito/agente policial acerca da existência de sinais de embriaguez, na forma disciplinada pelo Contran.
4. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
5. Descabida a tese absolutória por insuficiência de provas quando a embriaguez do agente na direção do veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, se encontra comprovada através de harmônico e coerente depoimento de policiais, e demais testemunhas, os quais constataram inequivocamente os sinais de alteração na forma prevista na resolução do Contran.
6. O laudo de exame de corpo de delito indireto é meio de prova apto a embasar condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por expressa previsão do artigo 158 do CPP.
7. O ato de se evadir do local da primeira colisão, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando assim o delito previsto no art. 305 do CTB.
8. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.